Tribunal: TJSP
Processo: 1058333-37.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA DENEGATÓRIA. Apesar de o mandado de segurança configurar via processual adequada para a declaração de direito à compensação tributária, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema no 1223) estabelece que a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois configura repasse econômico. RECURSO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA DENEGATÓRIA. Apesar de o mandado de segurança configurar via processual adequada para a declaração de direito à compensação tributária, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema no 1223) estabelece que a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois configura repasse econômico. RECURSO DESPROVIDO.